Tribunal: STF
Processo: ARE 1525032
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIXADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332/DF. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos por Espólio de Francisco Lourenço Cintra e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA INCABÍVEL E NÃO DEMONSTRADA. COBERTURA FLORÍSTICA NÃO INCLUÍDA NA INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DA TERRA NUA. VALOR UNITÁRIO POR HECTARE. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE ÍNDICES EXPURGADOS DA ECONOMIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS DE MORA. PRECEDENTE DO STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO DO EXPROPRIADO IMPROVIDO. RECURSO DO INCRA E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Desapropriação para reforma agrária. Área de grande extensão. Perícia para avaliar a justa indenização. 2. Inclusão no cálculo indenizatório do valor relativo à cobertura vegetal. Impossibilidade. 3. Área desapropriada se refere à reserva legal. Área não era passível de exploração econômica. Precedentes do STJ. 4. Perícia apurou valor por hectare a partir de pesquisa de mercado. Amostras colhidas se referem a propriedades de pequena extensão (20 a 30 hectares). 5. Paradigma utilizado não espelha o valor equivalente ao da propriedade expropriada. Impacto significativo no valor final alcançado. Necessidade de adequação do paradigma. 6. Imóveis de menor dimensão possuem custo superior a outro com terras da mesma qualidade e maior extensão. Redutor de 15% no custo do hectare, para adequar a composição do valor unitário. 7. Valor unitário do hectare. Redução de 15% do valor apurado pelo perito oficial. 8. Correção monetária nos termos da lei, sem incidência de índices expurgados da economia. A valorização imobiliária não se alinha e nem depende de fatores de controle econômico da inflação. 9. Juros compensatórios incidem apenas sobre o montante a que a parte expropriada não teve acesso (20% do preço ofertado não estavam disponíveis ao expropriado). 10. Imissão na posse do imóvel em 11.04.1986, termo a quo para o cálculo. 11. Taxa de 12% ao ano desde aquela data até 11.06.97. Taxa de 6% ao ano até 13.09.01. Retorna incidência da taxa de 12% ao ano até a data da expedição do precatório original. Precedente do STJ. 12. Juros de mora. Incidência, à taxa de 6% ao ano, a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Precedente do STJ. 13. Impossibilidade de redução dos honorários periciais (fixados antes da prolação da sentença e não impugnados), ante o advento da preclusão. 14. Honorários advocatícios. Valor almejado no apelo de 10% sobre o valor da condenação se revela exorbitante. 15. Art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, com a redação dada pela MP nº 2183-56 de 2001 não estava vigente à época da sentença, mas a baliza prescrita nesta legislação é o melhor parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios neste feito, por se tratar de fixação por equidade e sucumbência recíproca. 16. Honorários fixados na sentença em 5% sobre o valor da condenação se revelam excessivos. Desapropriação de área extensa que resulta em indenização de valor muito alto. 17. Trabalho realizado nesta ação não revela complexidade acima do normal, apesar de sua longa tramitação, que demandou uma maior dedicação do profissional. Fixação acima do mínimo previsto de 0,5%, proposto pelo MPF. 18. Honorários advocatícios a serem pagos pelo INCRA: 1% sobre o valor da condenação, que corresponde à diferença entre o valor ofertado e o valor ora fixado, ambos corrigidos monetariamente. Valor coerente com o trabalho realizado nos autos e que atende ao princípio da sucumbência. Aplicação do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 19. Recurso do expropriado improvido. Recurso do INCRA parcialmente provido. Remessa oficial parcialmente provida” (fls. 28-30, e-doc. 29).



    Os embargos opostos pelo Incra foram parcialmente acolhidos, nestes termos:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE TESES. CARÁTER INFRINGENTE. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCESSO APURADO. LAUDOS. REAVALIAÇÃO DA PROVA. COBERTURA VEGETAL. RESERVA LEGAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. JUROS DE MORA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ESCLARECIMENTO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RESOLUÇÃO 267/2013 DO CJF. EMBARGOS DO EXPROPRIADO IMPROVIDOS. EMBARGOS DO INCRA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há no acórdão embargado omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração, quanto aos critérios adotados para reduzir o valor da indenização e dos honorários advocatícios. 2. Pretensão de rediscutir teses e provas, ampliando entendimento exposto no julgado, não se coaduna com os objetivos traçados pelo art. 535 do Código de Processo Civil. 3. Acórdão embargado devidamente fundamentado. 4. Adotado o entendimento de que o valor apontado na sentença para a indenização é excessivo. Adequação com exclusão do excesso a partir da prova constante dos autos: dados contidos nos laudos do perito e dos assistentes técnicos. Reavaliação e adequação do valor da indenização. 4. Incabível a indenização da cobertura vegetal por se tratar da reserva legal. 5. Atualização do valor da indenização. Indevida a inclusão de índices inflacionários. A valorização imobiliária não se alinha e nem depende de fatores de controle econômico da inflação. 6. Honorários advocatícios reduzidos em atenção ao critério de equidade que deve nortear a condenação. 7. Análise na decisão concluiu em sentido oposto à pretensão do expropriado. 8. Desapropriação para reforma agrária. Juros de mora e compensatórios devidos. Precedentes do STJ. 9. Esclarecimento quanto à atualização dos valores. Manual de Cálculos da Justiça Federal. Resolução 267/2013 do CJF. 10. Embargos do expropriado improvidos. Embargos do INCRA parcialmente providos para esclarecer critérios de atualização” (fls. 18-19, e-doc. 39).



    Os embargos de declaração opostos por Espólio de Francisco Lourenço Cintra foram rejeitados (e-doc. 39). 



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra



    2. No recurso extraordinário, o Incra alega contrariados o caput e o inc. XXIV do art. 5º e o caput do art. 184 da Constituição da República.



    Assevera que “os juros compensatórios são devidos somente nas espécies de desapropriação disciplinadas pelo Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, nunca nas disciplinadas pela Lei Complementar 76/93 e pela Lei 8.629/93. Deveriam, portanto, ser excluídos do v. acórdão os juros compensatórios, que, concessa venia, não são devidos, em qualquer circunstância, nas desapropriações por interesse social, para fins de reforma agrária” (fl. 10, e-doc. 43). 



    Realça que, “se o imóvel foi desapropriado por interesse social, para fins de reforma agrária, há de se concluir, interpretando-se, inclusive, o art. 185, II, da Constituição Federal, que o bem era improdutivo. Se improdutivo, não gerava renda para seus proprietários, o que, ante o disposto no art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, impõe serem indevidos, de qualquer forma, os juros compensatórios” (fl. 11, e-doc. 43).



    Assinala que “a cumulação dos juros compensatórios com os juros moratórios é impossível, pela identidade de suas naturezas a caracterizar verdadeiro bis in idem, conforme já decidiu este C. Supremo Tribunal” (fl. 23, e-doc. 43). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 56).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Incra assinala que “o recurso extraordinário em foco versa unicamente sobre a aplicação de dispositivos e princípios constitucionais relacionados com a justa indenização, aos juros moratórios e compensatórios, com impossibilidade de cumulação de ambos, na indenização pela desapropriação do imóvel rural objeto da demanda” (fl. 3, e-doc. 64). 



    Insiste que a “discussão é somente de direito e diz respeito aos invocados arts. 5º, caput, XXIV, e 184, caput, da Constituição Federal, ou seja, ao princípio da justa indenização. Esta discussão tem autonomia e se refere unicamente à aplicação de norma constitucional, prescindindo de qualquer incursão à matéria de direito infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 64).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Espólio de Francisco Lourenço Cintra



    5. No recurso extraordinário adesivo, Espólio de Francisco Lourenço Cintra alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “os juros compensatórios são regidos pela Súmula 618 dessa E. Corte, cuja forma de cálculo, também, diversamente do exposto no V. Acórdão, é feita nos moldes do julgamento da ADI 2.332/DF” (fl. 8, e-doc. 45). 



    Realça que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, “para ser compatibilizado com o julgamento da ADI nº 2.332/DF, necessita ser reformado, para que nele conste que os juros compensatórios nessa Expropriatória serão calculados ‘sobre a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em Juízo e o valor do bem fixado na sentença’, o que se requer” (fl. 10, e-doc. 45). 



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 57).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “as questões neste [recurso extraordinário com agravo] apresentadas para exame perante esse Eg Supremo Tribunal Federal autorizam a admissão deste recurso não só pela repercussão geral que detém, uma vez que já decidida esta questão, mas principalmente porque se constituem em matérias constitucionais, inclusive uma delas já sumulada como é o caso dos juros compensatórios que atraem a Súmula 618 dessa Eg Corte” (fl. 14, e-doc. 60).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos serão analisados em conjunto.



    9. Razão jurídica não assiste aos agravantes



    10. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos: 



    “No que diz respeito à incidência dos juros compensatórios, bem como dos juros moratórios, deverão ser computados de acordo com a jurisprudência do STJ:



    ‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS/SP, PELO DECRETO ESTADUAL N° 26.716, DE 7/10/1987. IMÓVEL QUE CONTAVA COM LOTEAMENTO AUTORIZADO, ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETODE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA. JUROS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. PERCENTUAL. MP 1.577/97. SÚMULAS N.°S 618/STF, E 408/STJ. MATÉRIA APRECIADA PELO REGIME DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.111.829/SP, DJ 25/5/2009). AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. TERMO INICIAL: DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 26.716/87. COBERTURA VEGETAL. MATÉRIA ADSTRITA AO LAUDO E À INSTÂNCIA LOCAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. TEMA DECIDIDO PELA 1: SEÇÃO, SOB O RITO DO 543-C DO CPC (RESP 1.118103/SP, DJU 08/3/2010). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO. SÚMULA 7/STI. 1. Os juros compensatórios destinam-se a compensar o que o desapropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, ressarcir o impedimento do uso e gozo econômico do bem, ou o que deixou de lucrar, motivo pelo qual incidem a partir da imissão na possedo imóvel expropriado, consoante o disposto no verbete sumular n.° 69 desta Corte: ‘Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel’. 5. Ademais, os juros compensatórios, à luz da novel redação dada ao art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41 e do reafirmado pela Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.111.829/SP, representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C, do CPC, devem ser assim fixados, verbis: 1) Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa de juros de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.97, quando foi editada, até 13.09.01, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADin 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa de juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF. (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009) 6.’Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal’. (Enunciado n.° 408, da Súmula do STJ) 7. In casu, publicado o Decreto de criação da Estação Ecológica Juréia Botins em momento anterior à edição da MP 1.577/97, os juros compensatórios deverão incidir à razão de 12% ao ano desde a publicação do Decreto até a data da edição da MP 1.577/97, em 11/06/1997, sendo que entre a vigência da MP 1577/97 até a data do deferimento, em sede liminar, da ADI 2.332/DF (13/9/2001), os juros deverão incidir à razão de 6% ao ano. Após a referida data, 13/9/2001, a taxa dos juros compensatórios será de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618/STF. 10. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.118103/SP, representativo da controvérsia, nos termos do artigo 543-C, do CPC, reafirmou o entendimento no sentido de que os juros moratórias, à luz da novel redação dada ao artigo 15-B, do Decreto-lei n° 3.365/41, tem como termo inicial o dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, confira-se: I. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia ‘1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição’. É o que está assentado na jurisprudência da 1ª Seção do STJ, em orientação compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17). 2. Ao julgar o REsp I.111.829/SP, DJe de 25/05/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, a 1ª Seção do STI considerou que os juros compensatórios, em desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP). Considerada a especial eficácia vinculativa desse julgado (CPC, art. 543-C, § 7°), impõe-se sua aplicação, nos mesmos lermos, aos casos análogos. A matéria está, ademais, sumulada pelo STJ (Súmula 408). 3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a datada expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. 1..1 (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 24/02/2010, DJe 08/03/2010) 11. In casu, a sentença foi proferida após a vigência da MP n° 1.901-30, de 24 de setembro de 1999, devendo incidir os preceitos estabelecidos pela novel redação dada ao art. 15-13 do Decreto-lei n° 3.365/41, motivo pelo qual é de ser afastada a incidência da Súmula n.° 70/STI (‘Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença'). 13. Recurso especial do expropriado provido. para determinar aincidência dos juros compensatórios a partir da data de publicação do Decreto Estadual n° 26.716/87, nos moldes acima descritos. Recurso especial adesivo da expropriante parcialmente provido, afim de que os juros moratórias incidam a partir do dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito’ (STJ - REsp 1088178/SP (Proc. 200802156773) - I' Turma - rel. Min. Luiz Fux, j. 01.06.2010, v. u. , DJE 06/08/2010).



    Na hipótese, considerando que a imissão na posse do imóvel se deu em 11.04.1986, conforme Auto de Imissão Provisória de Posse acostado a fl. 43, a partir dessa data os juros compensatórios incidirão a taxa de 12% ao ano até 11.06.97, passando, a partir de então, a vigorar a taxa de 6% ao ano até 13.09.01, quando retornará a incidir a taxa de 12% ao ano até a data da expedição do precatório original e, os juros moratórios, devem incidir a partir do dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. 



    No entanto, como bem ponderado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, só há que se falar em juros compensatórios sobre o montante a que a parte expropriada não teve acesso, isto é, devem incidir ‘com base na diferença eventualmente apurada entre o valor do bem fixado em sentença e 80% (oitenta por cento) do preço ofertado, pois os 20% (vinte por cento) restantes não estavam disponíveis ao expropriado’ - (fl. 801)” (fls. 13-16, e-doc. 29).



    11. Sobre a alegada inviabilidade de cumular juros compensatórios e moratórios, em situação análoga à deste processo, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade de rever essa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, resolvida com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte julgado:



    “O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.960/2009 e Decreto n. 3.365/1941) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo cabimento da cumulação de juros compensatórios e moratórios” (ARE n. 1.133.554-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    12. Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão do Tribunal de origem que a controvérsia foi dirimida com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos elementos de prova juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para acolher as pretensões dos agravantes e, eventualmente, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 3.365/1941). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.464.227-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Indenização. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.048-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 674.844-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.2.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 731.980-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.3.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.331.759-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 6.10.2022).



    13. A conclusão do Tribunal de origem, de que “só há que se falar em juros compensatórios sobre o montante a que a parte expropriada não teve acesso, isto é, devem incidir ‘com base na diferença eventualmente apurada entre o valor do bem fixado em sentença e 80% (oitenta por cento) do preço ofertado, pois os 20% (vinte por cento) restantes não estavam disponíveis ao expropriado’” (fl. 16, e-doc. 29) harmoniza-se com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso. Esta a ementa desse julgado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’” (DJe 16.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    14. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora